Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MSF Gestão e Consultoria Empresarial 215DF Eireli contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 90709718 do processo de referência) que, na ação declaratória de nulidade, movida por Rafael de Aguiar Barbosa, em desfavor da ora agravante, de Andrea de Paula Bertolacini e de Edson da Silva Santos, processo 0739961-34.2020.8.07.0001, deferiu pedido de tutela cautelar formulado pelo autor Rafael de Aguiar Barbosa, requerida em caráter antecedente, para depósito em juízo do saldo a ser recebido pela recorrente MSF Gestão e Consultoria Empresarial 215DF Eireli de seu credor fiduciário, por ocasião da venda de bem imóvel dado em garantia de alienação fiduciária em leilão extrajudicial. Em razões recursais (Id 19357523, pp. 2-14), a agravante formulou os seguintes pedidos: a) O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, na forma da legislação aplicável, com a liminar antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão agravada, de modo a que a empresa possa fazer uso de seu legítimo direito de propriedade, destinando os recursos que vierem a ser obtidos no leilão marcado para os dias 6 e 7 de maio de 2021 da maneira que melhor lhe aprouver, notadamente no pagamento de suas dívidas vencidas e a vencer e consequente aquisição de insumos de hemodiálise, medicamentos e demais produtos de saúde, pagamento de funcionários, impostos e obrigações outras que possui no dia a dia; b) De modo semelhante, e caso Vossa Excelência entenda ser inviável a liberação de 100% dos valores obtidos no leilão, que seja autorizado, também em antecipação da tutela recursal, a utilização de pelo menos 50% dos recursos em questão, pelas mesmas razões expostas anteriormente, até que haja o julgamento definitivo deste recurso; c) Apreciados os pedidos anteriores, que seja determinada a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta ao Recurso; d) No mérito, o conhecimento e o provimento deste Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, de modo a que a Agravante possa fazer uso de seu legítimo direito de propriedade, destinando os recursos que vierem a ser obtidos no leilão marcado para os dias 6 e 7 de maio de 2021 da maneira que melhor lhe aprouver, notadamente no pagamento de suas dívidas vencidas e a vencer e consequente aquisição de insumos de hemodiálise, medicamentos e demais produtos de saúde, pagamento de funcionários, impostos e obrigações outras que possui no dia a dia, ou, em último caso, de pelo menos 50% dos valores em questão. (Id 25390707, p. 16-17) Preparo recolhido (Id 25393317). O efeito suspensivo postulado foi indeferido (Id 25614034). O agravado apresentou contraminuta (Id 26342419) requerendo o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, seu desprovimento. Intimada a se manifestar sobre a preliminar obstativa da admissibilidade do agravo (Id 26438442), a recorrente postulou a rejeição da tese de preclusão temporal e pediu o provimento do recurso (Id 27131855, pp. 1-4). Incluído o processo para julgamento na 44a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 1/12 até 9/12/2021) (Id 30802322), o agravante informou a celebração de acordo entre as partes no processo de referência e a prolação de sentença homologatória, motivo pelo qual requereu a extinção do presente feito (Id 30876128). É o relatório. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Conforme indicado pelo agravante na petição catalogada no Id 30876128, o juízo de origem homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com base no art. 487, III, “b”, do CPC (Id 107771853 do processo de referência). Evidente a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento pendente de julgamento pelo órgão colegiado, porque se tornou desnecessário e inútil para a parte recorrente. Sobre a possibilidade de perda de objeto do recurso em consequência da extinção do processo em que foi exarada a decisão recorrida, colaciono o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. Exclua-se o feito da 44a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 1/12 até 9/12/2021) (Id 30802322). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora